Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
2. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Demonstrada a falsidade da assinatura do consumidor nos contratos de empréstimo consignado, por meio de prova pericial, impõe-se a declaração da inexistência do débito.
4. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, sobretudo com restrição a rendimentos de natureza alimentar ou inacessibilidade a determinada linha de crédito, o abalo moral é presumido.
5. Recurso do réu conhecido e não provido.